Tribunal: CARF
Processo: 16327.720512/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720512/2011-12
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-009.856 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Embargante
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
Ausência de omissão no acórdão embargado quando a matéria foi devidamente
enfrentado e busca o embargante a mudança do mérito por via inadequada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração opostos pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio
Robson Costa, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Helcio
Lafeta Reis (Presidente)
Relatório
Trata-se de embargos de declaração proposto pelo Contribuinte alegando omissão,
nos ternos do que consta no Despacho de Admissibilidade, fls. 428/432. Inicialmente observo
que o n.o do acórdão citado no despacho contém erro material, sendo o correto 3201-006.637 (e-
fls 330 a 338), peço vênia para transcrever:
Trata o presente processo de exame de admissibilidade de Embargos de
Declaração opostos pelo sujeito passivo, ao amparo do art. 65 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720512/2011-12
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720512/2011-12

de Recurso Voluntário de no 3201-006.327, de 18/02/2020, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste CARF.
A Embargante foi cientificada do acórdão embargado em 03/04/2020 (fl. 353),
de modo que, havendo apresentado os Embargos em 09/04//2020 (fl. 354), são
eles tempestivos, uma vez que apresentados no prazo de 5 (cinco) dias da sua
ciência, em conformidade com o que dispõe o § 1o do art. 65 do Anexo II do
RICARF, combinado com o art. 5o, parágrafo único, do Decreto no 70.235, de
1972.
Alega a Embargante que o julgado teria incorrido em omissões, a saber:
- Não se apreciou a questão preliminar de sobrestamento do presente processo
administrativo;
- Nada se falou a respeito dos critérios adotados pela Fiscalização para
imputação do pagamento postergado. No recurso voluntário, demonstrou que o
entendimento da DRJ quanto à regras de postergação de pagamento não se
sustenta, tornando-os nulos por iliquidez e incerteza.
Após, passa a tecer considerações a respeito da matéria relativa à postergação.
Os embargos de declaração, como se sabe, estão disciplinados no art. 65 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF/2015), nos seguintes termos:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.”
Os aclaratórios têm por finalidade tornar clara a decisão embargada ou trazer à
discussão matéria que foi omitida ou contraditória no julgamento, de tal sorte
que a solução dada pelo órgão encarregado de resolver a controvérsia
demonstre, com clareza, haver enfrentado o objeto do litígio. Portanto, a
eventual existência dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão,
pressupostos dos aclaratórios deve ser cabalmente demonstrada pela parte, a fim
de oportunizar ao próprio órgão julgador suprir eventual deficiência no
julgamento da causa.
Pois bem.
Com efeito, com relação à primeira omissão, o relator do acórdão embargado,
muito embora tenha aberto um capítulo próprio para as preliminares, nada
falou a respeito do sobrestamento do presente processo administrativo, mas
apenas da renúncia às instâncias administrativas. Vejamos:
Preliminar
Da inexistência de renúncia na esfera administrativa e necessidade de
sobrestamento do processo administrativo
A Recorrente alega que não haveria que se falar em renúncia à esfera
administrativa no caso, e-fl. 273.
Como demonstrado na Impugnação, não haveria que se falar em renúncia
à esfera administrativa no caso ora analisado, pois a ação judicial
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720512/2011-12

abordada foi proposta antes da lavratura dos autos de infração e,
justamente por isso, não tem o mesmo objeto do presente processo
administrativo.
Ao julgar tal ponto da impugnação a DRJ julgou haver concomitância
com base no Parecer Normativo Cosit no 7/14, que determina que “a
propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra
a Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma
causa de pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às
instâncias administrativa”. A Recorrente argumenta haver causas de pedir
distintas, sendo que na esfera administrativa discute o erro de cálculo no
lançamento, quantum debeatur, ao passo que na esfera judiciária discute o
direito em tese, p. 273.
Ora, no caso em tela, o presente processo administrativo versa sobre o
cancelamento dos presentes autos de infração, lavrados em 09/02/2011,
ao passo em que na ação judicial se discute o direito em tese, mesmo
porque, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ilegalidade de
norma regulamentar é apanágio do Poder Judiciário. Em nenhum ponto
examinou-se o quantum e sua forma de contabilização.
Sobre este ponto entendo que a DRJ julgou de forma correta a matéria, ao
reconhecer a concomitância com relação natureza jurídica dos JCP,
dando seguimento apenas a parte relativa a postergação.
Inicialmente cabe recordar a Súmula do CARF que trata da renúncia as
instâncias administrativas.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
A renúncia ocorre quando existe o mesmo objeto do pedido na esfera
judicial.
Cabe, portanto, verificar o objeto do pedido nas duas instâncias. Em
consulta ao sítio eletrônico do TRF3, constatamos que o mandado de
segurança no 2005.61.00.014740-0 está suspenso desde 15/02/2018 com a
seguinte descrição do motivo: “SUSPENSO/SOBRESTADO POR
DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA Motivos de suspensão: STF RE
609.096/RS” Do relato da Recorrente e da leitura do Acórdão do TRF3
datado de 14/07/2009 disponível no site, chego à conclusão que a
discussão no judiciário é de fato idêntica para os JCP.
(...)
A única diferença administrativa da discussão é na parte da postergação.
Ou seja, a discussão da postergação só existe na esfera administrativa.
Nessa linha, a matéria deste julgamento está restrita a discussão
administrativa em torno dos créditos de PIS e COFINS correspondentes
aos efeitos da postergação do recolhimento dessas contribuições, causado
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720512/2011-12

pela contabilização intempestiva de receitas de JCP, 31/10/2008,
31/12/2008 e 31/12/2009.
Assim, não acolho a preliminar.
Também entendemos não apreciada a matéria atinente aos critérios adotados
pela Fiscalização para imputação do pagamento postergado (erro de
cálculo). Para demonstrá-lo, passamos a reproduzir parte dos argumentos de
defesa encartados no recurso voluntário:
Ainda que os argumentos apresentados acima não sejam acolhidos, o que
se admite apenas ad argumentandum, é certo que não poderão prosperar
as exigências de PIS e de COFINS relativas aos períodos de 31/10/2008,
31/12/2008 e 31/12/2009, calculadas sobre receitas de JCP que foram
oferecidas à tributação pela Recorrente, em razão dos erros de cálculo
cometidos pela Fiscalização ao apurar os efeitos da postergação do
pagamento.
Com efeito, verifica-se que, muito embora a Fiscalização tenha
reconhecido a postergação do pagamento do PIS e da COFINS
supostamente devidas em 31/10/2008, 31/12/2008 e 31/12/2009, em
razão de as receitas de JCP dos referidos períodos terem sido
reconhecidas e tributadas nos exercícios seguintes, os autos de infração
foram lavrados em evidente desrespeito às regras aplicáveis à hipótese de
postergação de pagamento, o que os torna ilíquidos e incertos e,
consequentemente, nulos. É o que se passará a demonstrar.
No presente caso, a Fiscalização entendeu que, em razão da
contabilização intempestiva das receitas de JCP relativas a 31/10/2008,
31/12/2008 e 31/12/2009, deveria ser procedida a imputação do
pagamento postergado efetuado pela Recorrente, tendo exigido supostas
diferenças de valores principais a título de PIS e de COFINS,
acrescidos de juros. Confira-se:
(...)
Nesse contexto, a Fiscalização sustentou que os valores representados no
quadro acima exposto foram calculados por meio dos seguintes
“Relatórios de Imputação”, anexos aos autos de infração de origem:
(...)
Ao apreciar tal ponto, a D. Turma Julgadora de origem entendeu que:
(...)
Todavia, tal entendimento não pode prosperar, pois não houve
imputação proporcional no caso em tela.
Pela análise dos demonstrativos acima, observa-se que o cálculo que a
Autoridade Fiscal chamou de “imputação” foi simplesmente (i) subtrair
dos valores pagos da contribuição ao PIS e da COFINS as multas de mora
e os juros que entendeu serem devidos em razão do atraso dos
pagamentos desses tributos;
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720512/2011-12

(ii) deduzir os valores apurados no item (i) dos montantes totais devidos;
e (iii) exigir os “saldos” deste último cálculo a título de diferenças de PIS
e COFINS, acrescidas de juros.
Em outras palavras, a Fiscalização, em procedimento notoriamente
equivocado e ilegal, exigiu as multas de mora e os juros supostamente
devidos como se fossem valores principais de PIS e COFINS que
deixaram de ser pagos, fazendo incidir juros de mora sobre a multa de
mora e os juros exigidos!
Contudo, não existe qualquer previsão legal para a “imputação” de
pagamento realizada pela Fiscalização, tampouco para a exigência de
juros de mora sobre valores supostamente devidos a título de multa de
mora e juros.
Além disso, a Fiscalização não observou que no presente caso não
haveria qualquer diferença de valores a pagar, pois os valores
principais dos tributos relativos a outubro e dezembro/2008 e
dezembro/2009 foram integralmente pagos, sob o efeito da
postergação, nos anos-calendário de 2009 e 2010.
Sendo assim, a Fiscalização deveria ter verificado o efeito da
postergação do pagamento do PIS e da COFINS nos anos-calendário
de 2009 e 2010, quando foram contabilizados os valores que
supostamente deveriam ter sido adicionados em 2008 e 2009, para
exigir, apenas, eventuais juros de mora. (grifos do original)
Portanto, muito embora tenha falado da multa de mora, afastando-a, não tratou
o relator do acórdão recorrido dos erros de cálculo referidos pela Embargante no
recurso voluntário.
Diante do exposto, com base nos argumentos acima e com fundamento no art.
65, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU
SEGUIMENTO integral aos Embargos de Declaração opostos pelo sujeito
passivo.
Encaminhe-se ao relator, conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, a fim
de que indique o processo para pauta com proposta de saneamento dos vícios
apontados.
Sendo assim, considerando a dispensa do Conselheiro Leonardo Correia Lima
Macedo do mandato de Conselheiro, em razão de designação para exercer a função de Adido
Tributário e Aduaneiro da Embaixada do Brasil em Buenos Aires, Argentina os autos foram a
mim distribuídos.
O Termo de Verificação Fiscal esta nas fls. 161/181, a impugnação nas fls.
182/213, o acórdão da DRJ nas fls. 254/260, o Recurso Voluntário nas fls. 266/303, o acórdão do
Carf nas fls. 330/337 e os embargos de declaração nas fls. 356/366.
É o relatório.
Voto
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720512/2011-12

Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Como vimos no relatório o inconformismo do Embargante esta amparado em
eventuais omissões quanto questão preliminar de pedido de sobrestamento do feito e sobre os
critérios adotados pela Fiscalização para imputação do pagamento postergado, vejamos:
Alega a Embargante que o julgado teria incorrido em omissões, a saber:
- Não se apreciou a questão preliminar de sobrestamento do presente processo
administrativo;
- Nada se falou a respeito dos critérios adotados pela Fiscalização para imputação do
pagamento postergado. No recurso voluntário, demonstrou que o entendimento da DRJ
quanto à regras de postergação de pagamento não se sustenta, tornando-os nulos por
iliquidez e incerteza.
Acerca do pedido preliminar de sobrestamento do feito em razão de haver
processo judicial que trata da mesma matéria nos Mandados de Segurança no
2005.61.00.014740-0 e 2005.61.00.010915-0 o relator originário destacou que:
A renúncia ocorre quando existe o mesmo objeto do pedido na esfera judicial. Cabe,
portanto, verificar o objeto do pedido nas duas instâncias.
Em consulta ao sítio eletrônico do TRF3, constatamos que o mandado de segurança no
2005.61.00.014740-0 está suspenso desde 15/02/2018 com a seguinte descrição do
motivo: “SUSPENSO/SOBRESTADO POR DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA
Motivos de suspensão: STF RE 609.096/RS”
Do relato da Recorrente e da leitura do Acórdão do TRF3 datado de 14/07/2009
disponível no site, chego à conclusão que a discussão no judiciário é de fato idêntica
para os JCP.
Nesse ponto entendo que a omissão se deu pela lógica de que reconhecendo a
concomitância não há que se falar em sobrestamento, ou seja, sendo o processo administrativo
concomitante ao judicial, há a renúncia pelo recorrente ao julgamento administrativo pelo que
consta no teor da súmula n.o 1 do CARF:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o Mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Desse modo, esta implícita na decisão o não acolhimento do pedido de
sobrestamento em razão do reconhecimento da concomitância, por essa razão rejeito os
embargos de declaração nesse ponto.
O embargante alega ainda ter ocorrido omissão acerca dos critérios adotados pela
Fiscalização para imputação do pagamento postergado já que a recorrente alegou no recurso
voluntário que o entendimento da DRJ quanto às regras de postergação de pagamento não se
sustenta e os tornariam nulos por iliquidez e incerteza.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720512/2011-12

Alegou o recorrente em suma que:
(e-fls 269) Com efeito, verifica-se que, muito embora a Fiscalização tenha reconhecido
a postergação do pagamento do PIS e da COFINS supostamente devidas em
31/10/2008, 31/12/2008 e 31/12/2009, em razão de as receitas de JCP dos referidos
períodos terem sido reconhecidas e tributadas nos exercícios seguintes, os autos de
infração foram lavrados em evidente desrespeito às regras aplicáveis à hipótese de
postergação de pagamento, o que os torna ilíquidos e incertos e, consequentemente,
nulos. É o que se passará a demonstrar.
No presente caso, a Fiscalização entendeu que, em razão da contabilização intempestiva
das receitas de JCP relativas a 31/10/2008, 31/12/2008 e 31/12/2009, deveria ser
procedida a imputação do pagamento postergado efetuado pela Recorrente,
tendo exigido supostas diferenças de valores principais a título de PIS e de
COFINS, acrescidos de juros. Confira-se: (...)
Todavia, tal entendimento não pode prosperar, pois não houve imputação
proporcional no caso em tela.
Pela análise dos demonstrativos acima, observa-se que o cálculo que a Autoridade
Fiscal chamou de “imputação” foi simplesmente (i) subtrair dos valores pagos da
contribuição ao PIS e da COFINS as multas de mora e os juros que entendeu serem
devidos em razão do atraso dos pagamentos desses tributos; (ii) deduzir os valores
apurados no item (i) dos montantes totais devidos; e (iii) exigir os “saldos” deste
último cálculo a título de diferenças de PIS e COFINS, acrescidas de juros.
Em outras palavras, a Fiscalização, em procedimento notoriamente equivocado e ilegal,
exigiu as multas de mora e os juros supostamente devidos como se fossem valores
principais de PIS e COFINS que deixaram de ser pagos, fazendo incidir juros de mora
sobre a multa de mora e os juros exigidos!
Contudo, não existe qualquer previsão legal para a “imputação” de pagamento realizada
pela Fiscalização, tampouco para a exigência de juros de mora sobre valores
supostamente devidos a título de multa de mora e juros.
Além disso, a Fiscalização não observou que no presente caso não haveria qualquer
diferença de valores a pagar, pois os valores principais dos tributos relativos a
outubro e dezembro/2008 e dezembro/2009 foram integralmente pagos, sob o efeito
da postergação, nos anos-calendário de 2009 e 2010.
Sendo assim, a Fiscalização deveria ter verificado o efeito da postergação do pagamento
do PIS e da COFINS nos anos-calendário de 2009 e 2010, quando foram contabilizados
os valores que supostamente deveriam ter sido adicionados em 2008 e 2009, para exigir,
apenas, eventuais juros de mora.
Com efeito, ao se verificar os termos nos quais foram constituídos os créditos tributários
em questão, nota-se que o Sr. Agente Fiscal aplicou de forma incorreta os efeitos da
postergação do pagamento, tendo em vista que no presente caso seriam devidos, no
máximo, os juros relativos ao atraso do pagamento, mas jamais as supostas diferenças
dos valores principais que estão sendo exigidas, os quais se encontram integralmente
extintos pelo pagamento, nos termo do artigo 156, inciso I, do Código Tributário
Nacional.
Cabe aqui destacar que o acórdão ora embargado tratou de forma sucinta a
questão atinente ao cálculo, atribuindo correção ao que foi decido pela DRJ com as seguintes
palavras:
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720512/2011-12

Na hipótese dos autos, cabe afastar a multa de mora em razão do instituto da denúncia
espontânea, Artigo 138 do CTN.
Ao contrário do que alega a Recorrente, o caso não é de nulidade. Não há dúvida quanto
a base de cálculo, nem quanto a alíquota aplicável, elementos do quantum.
E para que não reste dúvidas acerca do posicionamento do Relator do acórdão
embargado, transcrevo aqui trecho da decisão da instância inferior que foi ratificada:
15. O cálculo da postergação nada mais é do verificar quanto o contribuinte pagou do
imposto devido num período diverso daquele em que deveria ter sido recolhido. É uma
verificação da extinção parcial do crédito. Nada tem a ver com a determinação da
materialidade da exigência.
16. Dessa forma, se ele pagou mais do que foi exigido no auto de infração e
anteriormente ao início da ação fiscal, essa quantia recolhida deve ser reconhecida para
reduzir o montante lançado, mas jamais para afastar integralmente a exigência. Do
contrário, seria admitir que um pagamento parcial teria o efeito de extinguir a totalidade
do crédito, o que não se admite nem por presunção, conforme dispõe o art. 158, incido I,
do Código Tributário Nacional.
17. Nem a ausência do cálculo da postergação é capaz de afastar a exigência tributária,
quanto mais eventual cálculo a menor. Tal posição é inclusive a adotada pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, instância recursal das nossas decisões. Nesse
sentido, cito o Acórdão no 1401-002.032, de 15 de agosto de 2017, em que fui relator,
quando ocupava o mandato de conselheiro, e fui acompanhado por unanimidade por
todos os demais julgadores:
POSTERGAÇÃO. A postergação do pagamento de tributo é argumento de
defesa capaz de infirmar a autuação até o montante recolhido a destempo, mas
não para afastar in totum a exigência tributária. No presente feito, no entanto,
nem sequer a postergação foi comprovada.
18. Para não ficar apenas com decisões da minha própria lavra, transcrevo abaixo
emenda de acórdão redigido por outrem, mas com o mesmo sentido da minha posição:
ULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
RECONHECIMENTO DA POSTERGAÇÃO. MUDANÇA DE CRITÉRIO
JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
O reconhecimento da postergação não configura mudança de critério jurídico
do lançamento, que não se altera em sua essência ou em seus fundamentos,
tendo sido apenas ajustado em seus efeitos em relação ao crédito tributário a
ser exigido. Incabível, portanto, a alegação de nulidade da decisão recorrida e
do Auto de Infração. (AC no 1401-002.072, de 19 de setembro de 2017).
19. Superada a questão de que um eventual erro na determinação da postergação não
afasta a exigência integralmente, passamos à análise do cálculo.
20. Exceto quanto à questão da multa de mora, todos os demais argumentos
apresentados pela defesa relativamente ao cálculo decorrem da sua inconformidade com
a imputação proporcional. A pretensão da defesa é a de que os valores recolhidos a
título de valor principal de tributo sejam reconhecidos como tal, mesmo recolhidos em
atraso e que, assim, tivessem sido exigidos apenas juros isolados.
21. Essa posição, porém, foi rechaçada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
como atesta a Nota Cosit no 106/2004:
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720512/2011-12

19. Analisando-se os dispositivos legais acima transcritos, verifica-se não ser
adequada a exegese de que referidos dispositivos teriam instituído o método da
“amortização linear” para os débitos relativos aos tributos e contribuições
administrados pela SRF.
22. Também foi refutada pela Procuradoria da Fazenda Nacional por meio do Parecer
PGFN no 1936/2005, cuja ementa abaixo reproduzimos:
Amortização linear. Impossibilidade. No silêncio do art. 163 do Código
Tributário Nacional, aplica-se o disposto no art. 167, por analogia e simetria.
Quando se trata da imputação do pagamento entre os valores do “principal”,
“multa” e “juros”, de um mesmo crédito tributário, a amortização
proporcional é a única forma admitida pelo Código Tributário Nacional.
23. Quanto à posição adotada pelas instâncias de julgamento, no passado, o CARF já
chegou a acatar essa forma de cálculo, chamada “imputação linear”, rechaçando-se a
imputação proporcional. Cito, nesse sentido, o Acórdão no 101-96.590, de 5 de maio de
2008:
IRPJ – POSTERGAÇÃO DE RECEITAS – TRIBUTAÇÃO – A partir da
vigência da Lei no 9.430/96, em caso de recolhimento de tributo após o período
de competência (postergação do tributo), não é mais aplicável o método de
imputação proporcional.
24. Todavia, essa jurisprudência está hoje superada, como confirma o acórdão abaixo da
Câmara Superior de Recursos Fiscais: (...)
Desse modo, entendo novamente que o relator originário tratou de forma
contextual a questão relacionada acerca dos critérios adotados pela Fiscalização para imputação
do pagamento postergado.
Não se pode extrair que de uma suposta forma lacônica na qual teria caminhado a
conclusão do julgador, de que este não superou todos os interesses postos por ambas as partes,
pelo contrário, como revisor deste processo e incumbido de dar encaminhamento a este embargo
de declaração, entendo que andou bem esta turma (em outra formação), que por unanimidade de
votos acompanhou o relator, conhecendo em parte do Recurso Voluntário, por concomitância de
matéria nas esferas administrativa e judicial, e, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, apenas para reconhecer a aplicação, no caso concreto, da denúncia
espontânea (art. 138 do CTN), afastando a exigência da multa moratória. Por essas razões rejeito
os embargos de declaração.
Diante do exposto não acolho os embargos declaratório.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720512/2011-12

Fl. 444
DF CARF MF
Original